Tribunal: TJMT
Processo: 1040284-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1040284-44.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA BRUTA ELEVADA. CONSIGNAÇÕES E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS VOLUNTÁRIOS. PADRÃO DE CONSUMO E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM O PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em apelação cível interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.
2. Requerimento do recurso: concessão do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de a parte suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família.
5. Em razão da sua natureza relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando os elementos dos autos revelem capacidade econômica incompatível com o benefício postulado.
6. O comprometimento de parte da renda com financiamentos bancários e empréstimos assumidos voluntariamente não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade da justiça e impor ao Estado o ônus de custear o processo.
7. A condição de servidora pública, a percepção de renda bruta mensal fixa, estável e expressiva (R$ 38.303,95 até 2023) e a adoção de padrão de luxo que inclui gastos com bens e serviços não essenciais (lojas de grife, carros de elevado valor, cruzeiros e cirurgião plástico) são incompatíveis com a alegada incapacidade para arcar com o preparo.
8. A mera dificuldade financeira decorrente de escolhas pessoais de consumo e da administração inadequada do orçamento não se confunde com a insuficiência de recursos exigida para a concessão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 5o, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.237.144/SP; TJMT, AI 1002650-59.2024.8.11.0008, AgRCiv 1002937-75.2026.8.11.0000, AgRCiv 1010675-59.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040284-44.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (AGRAVADO), LUCIANO BUENO FRANCO - CPF: 069.625.198-18 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (AGRAVANTE), LUCIANO BUENO FRANCO - CPF: 069.625.198-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA BRUTA ELEVADA. CONSIGNAÇÕES E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS VOLUNTÁRIOS. PADRÃO DE CONSUMO E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM O PREPARO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.

2. Requerimento do recurso: concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em examinar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de a parte suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família.

5. Em razão da sua natureza relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando os elementos dos autos revelem capacidade econômica incompatível com o benefício postulado.

6. O comprometimento de parte da renda com financiamentos bancários e empréstimos assumidos voluntariamente não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade da justiça e impor ao Estado o ônus de custear o processo.

7. A condição de servidora pública, a percepção de renda bruta mensal fixa, estável e expressiva (R$ 38.303,95 até 2023) e a adoção de padrão de luxo que inclui gastos com bens e serviços não essenciais (lojas de grife, carros de elevado valor, cruzeiros e cirurgião plástico) são incompatíveis com a alegada incapacidade para arcar com o preparo.

8. A mera dificuldade financeira decorrente de escolhas pessoais de consumo e da administração inadequada do orçamento não se confunde com a insuficiência de recursos exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98,
caput
e § 5o, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.237.144/SP; TJMT, AI 1002650-59.2024.8.11.0008, AgRCiv 1002937-75.2026.8.11.0000, AgRCiv 1010675-59.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo interno interposto por
MÔNICA LEITE DE CAMPOS
contra decisão que, em recurso de apelação, negou o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em até cinco dias, sob pena de deserção.

Para contextualizar, a agravante apelou da sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da ação de cobrança proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido da autora e condenou a agravante ao pagamento de R$ 66.923,54.

Nas
razões recursais
, a agravante
sustenta que os documentos apresentados nos autos seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo sem prejuízo
do próprio sustento.

Assim, requer a concessão de
gratuidade da justiça (id. 350169877).

Nas
contrarrazões
, a agravada manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 356095894).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia consiste em verificar se os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica da agravante e autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Em seu art. 5o, inc. LXXIV, a Constituição Federal consagra o direito fundamental de acesso à justiça, estabelecendo que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Essa garantia, no plano infraconstitucional, é materializada por meio da assistência judiciária gratuita e da gratuidade da justiça.

Regulamentada pelos dispositivos remanescentes da Lei n. 1.060/1950, a assistência judiciária gratuita diz respeito à prestação, sem ônus, do serviço profissional da advocacia por meio da Defensoria Pública, da advocacia dativa ou da advocacia
pro bono.

Por sua vez, a gratuidade da justiça ou justiça gratuita é disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no
caput
do art. 98, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

A gratuidade pode abranger um, alguns ou todos os atos processuais (CPC, art. 98, § 5o, primeira parte), assim como pode redundar apenas na redução (CPC, art. 98, § 5o, segunda parte) ou no parcelamento das custas que o beneficiário deva adiantar no curso do procedimento (CPC, art. 98, § 6o).

Seja como for, a concessão do benefício está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família – em se tratando de pessoa natural – ou das atividades empresariais – no caso de pessoa jurídica.

Não à toa, a presunção de veracidade conferida à declaração de insuficiência de recursos apresentada pela pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) pode, em razão da sua natureza relativa, ser afastada quando os elementos dos autos apontem capacidade econômica incompatível com a benesse postulada.

A propósito, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“
Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
” (REsp n. 2.237.144/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19.12.2025).

Delineadas essas premissas, colhe-se dos autos que o pedido de justiça gratuita, formulado pela agravante na contestação (id. 341857364), foi impugnado pela instituição financeira e indeferido pelo Juízo de origem (id. 341857404).

Para amparar a pretensão, a agravante instruiu a contestação com declaração de hipossuficiência (id. 341857370), extratos bancários dos meses de agosto a outubro de 2023 (id. 341857371), holerite (id. 341857373) e informes de imposto de renda do ano-calendário de 2022 (id. 341857376).

Intimada a complementar a documentação (id. 343407352), a agravante manteve-se inerte (id. 345947350).

Em decisão deste relator, o pleito de justiça gratuita foi indeferido (id. 347212357).

Já o agravo interno foi instruído com laudo médico (id. 350169892), processo de inaptidão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (id. 350169894), informativos sobre financiamentos (id. 350169890 a 350169891), planilha própria de gastos mensais (id. 350169893) e fatura de energia elétrica (id. 350169889).

A tese central do recurso é de que as despesas consomem
a maior parte
da
renda d
a
agravante, reduzindo-a a patamar que
impede o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento.

O argumento não se sustenta.

Muito embora parte da renda esteja, de fato, comprometida com financiamentos bancários e empréstimos consignados (id. 350169893), é importante observar que os descontos não decorrem de imposição legal, mas do cumprimento de obrigações que a própria agravante assumiu no exercício da autonomia da vontade.

Sob esse aspecto, a existência de consignações evidencia que a agravante tem acesso a linhas de crédito e que recebeu os valores correspondentes, circunstância que, por si mesma, não condiz com a alegação de hipossuficiência absoluta.

Ademais, o holerite apresentado pela própria agravante revela que ela é servidora pública efetiva do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e aufere renda bruta mensal de R$ 38.303,95 (id. 341857373) – valor que hoje certamente é superior, já que o documento data de 2023.

Os elementos constantes dos autos também mostram que a agravante despende boa parte dos seus ganhos em supermercados de renome (BigLar), viagens (MSC Cruzeiros), cafeterias (Kopenhagen) e lojas de grife (Dudalina, Farm Rio), aplicativos de entrega (id. 341857379) e consultas com médicos da rede particular, como cirurgião plástico (id. 341857377) e psiquiatra (id. 350169892).

Ora, não é preciso muito esforço para perceber que a renda mensal relevante – superior à renda média da maioria dos trabalhadores brasileiros – e o estilo de vida luxuoso da agravante são incompatíveis com a alegada “
insolvência civil momentânea
”.

Para além disso, a contratação de um financiamento para aquisição de veículo de elevado valor (BYD) e a utilização reiterada e simultânea de ao menos cinco cartões de crédito espelham a opção consciente da agravante por determinado padrão de consumo, que nem de longe se confunde com a hipossuficiência econômica exigida para fins de concessão da justiça gratuita.

Nessa lógica, não se afigura razoável que o endividamento voluntário imponha, isoladamente, ao Estado o dever de custear o processo, como bem ilustram julgados desta Corte:

“
A existência de faturas de cartão de crédito com valores expressivos e renegociações de dívidas de grande monta evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada miserabilidade jurídica
” (AI 1002650-59.2024.8.11.0008, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 25.3.2026).

“
Os extratos bancários revelam gastos discricionários com aplicativos de entrega, transporte por aplicativo e outros estabelecimentos, evidenciando margem de escolha no padrão de consumo e capacidade de adequação orçamentária. 6. O endividamento decorrente de empréstimos consignados voluntariamente contraídos não caracteriza, por si só, hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça (...). Despesas voluntárias com assistência familiar e gastos discricionários não caracterizam hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita
” (AgRCiv 1002937-75.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 11.3.2026).

“
A concessão do benefício pode ser negada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC. O exame de perfis públicos em redes sociais, com registros de viagens, aquisição de bens e estilo de vida incompatível com hipossuficiência, afasta a presunção legal prevista
” (AgRCiv 1010675-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 19.8.2025).

Portanto, como a mera dificuldade financeira decorrente de escolhas pessoais de consumo ou da administração inadequada do orçamento não justifica a concessão do benefício postulado, e a agravante possui renda fixa, estável e suficiente para suportar os encargos processuais, deve ser mantida a decisão recorrida.

Isto posto,
nego provimento
ao agravo interno manejado por
MÔNICA LEITE DE CAMPOS
.

Determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do aresto, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026